Tribunal: TCU
Processo: 009.977/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3337/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.977/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bianca Arnoud Rodrigues (XXX.318.774-XX); Eliane Maria Caldas Guerra (XXX.549.394-XX); Eneida Maria Caldas Guerra (XXX.667.164-XX); Helen Dayana Ribeiro Rodrigues (XXX.371.482-XX); Helen Dayana Ribeiro Rodrigues (XXX.371.482-XX); Jaira Maria Duarte (XXX.461.504-XX); Marcia Aparecida Duarte Figueiredo (XXX.328.824-XX); Maria Carmen Guerra Mora (XXX.402.364-XX); Rute Arnoud Rodrigues (XXX.493.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.